Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708338-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA QUARTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência interposto pelo autor, SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF – SINDIVACS, em face dos JUÍZOS DA PRIMEIRA VARA DE FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL e DA QUARTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. O suscitante narra que ingressou com ação de conhecimento, tendo requerido a distribuição por dependência da ação ao Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública uma vez que já se encontrava em trâmite perante aquele Juízo as ações de no 0700359-14.2022.8.07.0018 e n° 0700719- 46.2022.8.07.0018, as quais guardam identidade entre a matéria discutida na ação ajuizada pela parte suscitante. Informa que o Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública proferiu decisão determinando a redistribuição, em razão do pedido expresso de distribuição por prevenção, ao Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública, a quem competiria definir, em primeiro plano, sobre a alegada prevenção. Expõe que, redistribuídos os autos ao Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública, este decidiu que o feito não deveria tramitar naquele Juízo, determinando a devolução dos autos ao Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF. Destaca que, posteriormente, o Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública proferiu decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência, contudo, não se manifestou acerca da devolução dos autos pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública. Discorre acerca do cabimento do conflito de competência, nos termos do art. 66, do CPC, ressaltando que este pode ser suscitado pelas partes, por meio de petição. Afirma que, malgrado tenha apontado a necessidade de reunião dos processos e o risco de prolação de decisões conflitantes sobre a mesma matéria de direito, e solicitando a reunião em conjunto das ações, tal situação não foi analisada pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública quando do recebimento dos autos, o qual se deu após decisão do Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública, surgindo a necessidade de se dirimir o presente conflito de competência. Requer seja recebido o conflito, com o sobrestamento do processo principal, e, ao final, seja fixada a competência em favor do Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, tendo em vista haver naquele Juízo processos dos quais possuem a mesma questão de direito e causa, evitando-se o risco de decisões conflitantes sobre a mesma matéria, em observância ao disposto no art. 55, § 3° e art. 926, ambos do CPC. Custas recolhidas (ID 33617343/33617344). É o relatório. DECIDO. O presente conflito de competência não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 66 as hipóteses em que resta caracterizado o conflito de competência. Confira-se: “Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.” De uma detida análise do processo originário, verifica-se não incidir qualquer das hipóteses de conflito de competência legalmente previstas. Pelo contrário, há manifesta harmonia entre os Juízos acerca da competência. Com efeito, o Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, ao proferir o primeiro despacho no processo, destacou que, em razão do pedido de distribuição por dependência, caberia ao Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF definir sobre a alegação de prevenção (ID 33617338). Por sua vez, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública decidiu pelo não cabimento da distribuição por dependência e determinou a redistribuição do processo em favor do Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública (ID 33617339). Em continuidade, o Juízo da 4a Vara de Fazenda proferiu decisão em que indeferiu o pedido de tutela de urgência, firmando a competência para julgamento da ação (ID 33617340). Por decorrência lógica, caso o Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública não estivesse de acordo com a fixação de sua competência para processar e julgar a ação, teria suscitado o devido conflito negativo de competência. A parte suscitante deveria, em verdade, ter interposto o competente recurso em face da decisão do Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública, quando este decidiu acerca da sua incompetência, o que não ocorreu. Acerca do cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que define a competência para julgamento da ação, o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão. Confira-se: “(...) 2. O Tema n° 988 de seu repertório de jurisprudência firmada sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 3. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). (...) 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021) – grifo nosso Como se vê do presente caso, enquanto o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública se declarou incompetente, o que não foi impugnado pela via recursal adequada, o Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública firmou competência para julgamento do feito, restando evidente não haver conflito de competência, além de inexistir controvérsia entre os Juízos suscitados. Vale ressaltar, ainda, que o conflito de competência não se revela o meio adequado para manifestar descontentamento em face de decisão interlocutória, caracterizando sucedâneo recursal, mormente nos casos em que se tratam de feitos distintos e não há controvérsia entre os Juízos suscitados quanto às suas atribuições. Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS DOIS JUÍZOS. CONFLITO INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A caracterização do conflito de competência depende da manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes ou incompetentes para processar e julgar o "mesmo feito", o que não ocorreu na espécie. III - O inconformismo pautado na alegada necessidade de envio dos autos ao juízo competente não encontra no conflito de competência o remédio jurisdicional adequado, porquanto o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no CC 168.175/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) – grifo nossso “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA OU INCOMPETÊNCIA PARA A CAUSA. MERA IRRESIGNAÇÃO DO SUSCITANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONFLITO INEXISTENTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O caso concreto não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 66 do Novo Código de Processo Civil, uma vez que as autoridades judiciárias apontadas (Presidente da Segunda Seção e Presidente do Superior Tribunal de Justiça) não controvertem a respeito de sua competência ou incompetência para a causa. 2. Na verdade, o alegado conflito não passa de mera irresignação da parte suscitante com o resultado do julgamento da Rcl no 18565/MS, pela Segunda Seção desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no CC 146.566/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2016, DJe 29/06/2016) – grifo nosso Verifica-se, assim, que carece ao suscitante requisito essencial para propositura do conflito. De tal modo, em razão da evidente inadmissibilidade do conflito suscitado, porquanto ausentes os pressupostos legais do art. 66, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, indefiro a inicial e não conheço do presente conflito de competência. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora